Tribunal: STF
Processo: Rp 1460
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE  INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL, FORMULADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, COM BASE NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967 E NAS EMENDAS 1/69 E 7/77.
SUPERVENIENCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5.10.1988.
NA REPRESENTAÇÃO E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
(EM TESE), O S.T.F. E GUARDIAO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM VIGOR E
NÃO DA QUE A PRECEDEU, POIS ESTA RESTOU SUPERADA, PARA EFEITO DO
CONTROLE DIRETO E CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.
REPRESENTAÇÃO QUE, POR ISSO, SE JULGA PREJUDICADA, CONFORME
PRECEDENTES DO PLENÁRIO.